Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PERCENTUAL INDICADO NO LAUDO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, segundo a qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para "manter a redução em 50% na jornada de trabalho sem a necessidade de compensação e redução da respectiva remuneração da autora até a decisão final a ser proferida neste feito". 1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que há vedação legal para a concessão de tutela de urgência ou para o processamento de execução provisória em desfavor da Fazenda Pública que implique no pagamento imediato de valores. E argumenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.
2. O fato relevante. O Distrito Federal concedeu a redução da carga horária da autora em 50%, sem prejuízo de sua remuneração e sem necessidade de compensação para acompanhamento do filho portador de transtorno do espectro autista (TEA). Reaberto o processo administrativo em novembro/2024, foi emitido o laudo médico pericial no 74/2025, atestando a necessidade de redução da carga horária da servidora em 40%, com reavaliação em 24 meses.
3. Decisão anterior. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 70625166).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste na irresignação do Distrito Federal à decisão que reduziu a carga horária da servidora em 50% (cinquenta por cento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sendo a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial (artigo 61, §1o).
6. O percentual máximo, em tese, deve ser reservado às hipóteses em que a parte autora necessite acompanhar o tratamento de mais de um descendente (ou familiar) acometido por enfermidade específica, ou, ainda, quando a gravidade do quadro clínico exija dedicação integral, contínua e exclusiva por parte da genitora. Nesse sentido: Acórdão 1756560, 0701173-12.2023.8.07.9000, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.
7. A Lei no 8.437/1992 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação.
8. No caso, o juízo de valor quanto à redução da jornada em 50% constitui o mérito da ação e esgota o seu objeto, o que é vedado pela lei indicada e demanda o exercício do contraditório e o exaurimento de fase instrutória.
9. A via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
10. Destarte, por ora, a carga horária de trabalho da autora deve ser reduzida ao percentual atestado no Laudo Médico Pericial no 74/2025 (ID 70581635), qual seja, 40% (quarenta por cento).
11. Outrossim, é descabida a prestação de caução, visto que a medida antecipatória não trata de criação de despesas ao ente público.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento parcialmente provido para, em consonância com o Laudo Médico Pericial no 74/2025, limitar a redução da carga horária de trabalho da autora ao percentual de 40% (quarenta por cento).
________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, § 1o; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1756560. 0701173-12.2023.8.07.9000. Terceira Turma Recursal. Rel. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ. J. 11/09/2023.